Tribunal: TJDFT
Processo: 0706814-36.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 65 DA LCP. VIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIÁVEL. SEGUNDA FASE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. INVIÁVEL. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em incompetência do d. Juízo a quo quando comprovado que que as condutas do apelante ocorreram em contexto de violência doméstica e só foram possíveis por haver laços de afinidade entre as partes, que se consideravam aparentados.
2. Nos crimes contra a criança, frequentemente cometidos às ocultas, à míngua de testemunhas, as declarações da vítima, quando harmônicas e coesas entre si e com as demais provas dos autos, possuem especial relevância para fundamentar a condenação.
3. A vítima descreveu minuciosamente a dinâmica dos fatos, o que foi corroborado pela prova testemunhal, não havendo que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação.
4. Nos casos em que a atitude do réu, muito embora seja altamente reprovável, mas não se revestiu da ofensividade necessária para violar a liberdade sexual da vítima, o crime previsto no art. 217-A deve ser desclassificado para a contravenção prevista no art. 65 LCP. Destaca-se que à época dos fatos o crime previsto no art. 215-A do Código Penal ainda não havia ingressado no ordenamento jurídico.
5. Não há se falar em exclusão da valoração negativa das consequências do crime, quando amparada em fundamentação concreta e idônea.
6. A circunstância que ensejou a aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei no 11.340/2006, não constitui elementar da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, dessa forma não configurado o alegado bis in idem.
7. A condenação por dano moral, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal deve se dar de maneira razoável e proporcional, cabendo à instância revisora reformar a sentença e determinar novo valor a ser pago, caso a quantia se revele excessiva, o que não ocorre na hipótese dos autos.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.